Tribunal: TJSP
Processo: 2155430-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Limite objetivo da demanda que é estabelecido pelo autor na petição inicial – Considerado o pedido deduzido nos autos, possível e pertinente a determinação, pelo magistrado, de realização de nova perícia – Poderes instrutórios do juiz, que é o dirigente do processo e o destinatário da prova – Aplicação dos artigos 139, 370, 371 e 480, todos do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Limite objetivo da demanda que é estabelecido pelo autor na petição inicial – Considerado o pedido deduzido nos autos, possível e pertinente a determinação, pelo magistrado, de realização de nova perícia – Poderes instrutórios do juiz, que é o dirigente do processo e o destinatário da prova – Aplicação dos artigos 139, 370, 371 e 480, todos do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155430-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AGIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, é agravado
LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000
Agravante: Agis Equipamentos e Serviços de Informática Ltda
Agravada: Leucotron Equipamentos Ltda
Interessada: Acronsoft Gestão da Informação Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34429)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Limite objetivo da
demanda que é estabelecido pelo autor na
petição inicial Considerado o pedido deduzido
nos autos, possível e pertinente a determinação,
pelo magistrado, de realização de nova perícia
Poderes instrutórios do juiz, que é o dirigente do
processo e o destinatário da prova Aplicação
dos artigos 139, 370, 371 e 480, todos do Código
de Processo Civil Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/11) de instrumento (fls.
12/15)
interposto
por
AGIS
EQUIPAMENTOS
E
SERVIÇOS
DE
INFORMÁTICA LTDA contra r. decisão de fls. 498 dos autos originais,
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. André
Pereira de Souza, que, nos autos da ação declaratória movida por
LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA em face da ora agravante e de
ACRONSOFT GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA, deferiu a realização de
prova pericial em complementação, na forma direta, determinando à autora, a
agravada Leucotron, que custeie o trabalho.
Sustenta a agravante que a r. decisão comporta
reforma. Discorre sobre os fatos, em especial quanto ao fato de entender
preclusa a questão. Diz que as partes concordaram com a perícia indireta,
tendo a agravada Leucotron suscitado a realização de nova perícia por estar
insatisfeita com o resultado apresentado pelo perito. Diz não haver
necessidade de realização de outra perícia. Postula o efeito suspensivo e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
Conheço do recurso nos termos dos recursos
especiais nos 1.696.396 e 1.704.520, submetidos ao rito especial prescrito
pelos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, nos quais fixada
a seguinte tese: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.
O recurso não merece provimento.
A agravada Leucotron moveu “ação ordinária de
índole constitutiva negativa”, objetivando demonstrar que os equipamentos de
informática por ela adquirido junto à agravante Agis e à interessada Acronsoft,
não apresentavam a performance prometida.
Ao final, requereu a procedência da ação para que
fosse desfeito o negócio, com restituição de valores, com base nos alegados
“vício de consentimento e da presença de vício redibitório nas mercadorias
adquiridas” (fls. 06).
Instaurado o contraditório, o MM. Juízo houve por
bem, na r. decisão de fls. 186/187 dos autos originais, deferir a realização da
prova pericial, fixando como ponto controvertido: “a existência de diferença
desempenho entre os servidores, marca HP, modelo DL 380 Proliant GEN 8,
anteriormente utilizado pela parte autora, e o DL 160 Proliant Gen 9, tendo em
vista que o último equipamento foi vendido à parte autora, com a promessa de
que apresentariam maior performance e desempenho, e que, segundo alega a
parte autora, na verdade, tinham performance e desempenho inferior”.
Evidentemente, uma coisa é definir se, em tese, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
equipamento é inferior a outro. Outra, bem diferente, é se, dentro das
especificações esperadas, o equipamento apresentava o alegado vício ou não.
Desse modo, a perícia de forma indireta já se mostrava ineficiente desde o
início.
Ocorre que, apresentada a estimativa de honorários
pelo perito às fls. 211/212, as três empresas apresentaram objeções quanto ao
valor (cf. fls. 233/234, 239/240 e 241/242), reputando excessivo o montante
estimado pelo expert para os trabalhos, que abrangiam, como consta às fls.
212, “vistoria direta nos computadores objeto da presente demanda,
localizados na cidade de Santa Rita do Sapucaí, MG, para a coleta dos dados
comprobatórios do contestado desempenho”.
Diante dessas objeções das partes, o MM. Juízo
fixou às fls. 253 os honorários em R$ 7.200,00, determinando ao perito que se
manifestasse se concordava com esses termos para dar continuidade ao
trabalho.
O perito concordou às fls. 257/258, esclarecendo
que a perícia se daria da forma indireta para constatar eventual diferença
de desempenho entre os citados computadores. Logo, resta evidente que
os resultados obtidos pela perícia se restringiriam ao campo hipotético com
base apenas em especificações técnicas.
Ausente questionamento das partes a respeito
desse fato, o perito continuou seus trabalhos, apresentando o laudo de fls.
323/436, como o qual a autora Leucotron, ora agravada, evidentemente
discordou, por ser a ela desfavorável.
Em sua petição de fls. 442/447, a agravada
Leucotron reclamou, principalmente, da falta de inspeção presencial dos
servidores por ela adquiridos, deixando o perito de responder a vários quesitos
que justamente dependiam de uma análise in loco dos equipamentos em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O perito prestou os esclarecimentos de fls. 478/480,
ratificando suas conclusões, reiterando o fato de que havia deixado claro que a
perícia se daria da forma indireta.
Em seguida, a agravada Leucotron insistiu na
inutilidade da prova pericial realizada, entendendo ser indispensável exame
presencial das máquinas efetivamente adquiridas (fls. 488/494).
Diante desse quadro, o magistrado proferiu a r.
decisão de fls. 498, na qual, embora entenda que a conduta da agravada
Leucotron beira a litigância de má-fé, deferiu a realização da prova pericial em
complementação, na forma direta, “visando afastar futura e eventual (mas
quase certa) alegação de nulidade por cerceamento de defesa, que poderá ser
reconhecida pelas Cortes Superiores, em prejuízo a todo o trabalho realizado
até a presente data”.
Sem razão a insurgência recursal.
Os limites objetivos da demanda são fixados pelo
próprio autor na petição inicial (art. 319, IV do Código de Processo Civil).
O juiz é dirigente do processo (art. 139 do Código
de Processo Civil) e o destinatário da prova (art. 371 do Código de Processo
Civil). Considerado o pedido expressamente deduzido pela agravada, dadas
as peculiaridades do caso concreto, pertinente determinação de realização de
prova pericial em complementação pelo magistrado, no exercício de seus
poderes instrutórios, a fim de que possa formar seu convencimento a respeito
dos fatos, ainda que ambas as partes tenham se manifestado favoráveis à
prova indireta como acima mencionado.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 370,
dispõe: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito”.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155430-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“O juiz deixou de ser mero espectador inerte da
batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe
permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de
provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o
princípio do contraditório” (RSTJ 129/359; 4a T., REsp 215.247)1
Além disso, aplicável ao caso o disposto no artigo
480 do Código de Processo Civil, que diz que: “O juiz determinará, de ofício ou
a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida”.
Na verdade, a perícia aqui analisada, embora se
trate de prova “em complementação”, apresenta características de nova
perícia, pois o expert estava limitado, até então, a exame indireto de dados
técnicos, sem nenhum elemento concreto para avaliar se os equipamentos
adquiridos pela agravada Leucotron tem ou não os alegados vícios,
considerando o desempenho que deles se espera, que já se sabe que são, em
tese, superiores aos anteriormente utilizados por ela.
Logo, é de fato pertinente a realização da prova
como determinada pelo MM. Juízo, objetivando, ao final, o apropriado
julgamento dos pedidos formulados nos autos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 1 Theotonio Negral e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. São Paulo: Saraiva, 47a Edição atualizada e reformulada, 2016, pág. 440.